Tribunal: TCU
Processo: 008.197/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir pedido de medida cautelar formulado na peça inicial; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor da representação e à Defensoria Pública da União; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 008.197/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vander Silva Furmaniak, representando Brfibra Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.